Tribunal: STF
Processo: RE 1265832
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE VALOR RECEBIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCABÍVEL O ENQUADRAMENTO COMO DÍVIDA NÃO-TRIBUTÁRIA. LEI 13.494/2017. 
    1. O débito oriundo do pagamento indevido de benefício previdenciário não se enquadra no conceito de dívida ativa não-tributária (artigos 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 e art. 39, § 2º, da Lei n. 4.320/64), de acordo com precedentes desta Corte e do STJ, devendo o INSS ajuizar a ação ordinária cabível, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
    2. A cobrança de proventos indevidamente pagos pelo INSS ao segurado, seja por erro, seja por má fé deste, não pode ser admitida pela inscrição em dívida ativa e execução fiscal, por violar o princípio constitucional do devido processo legal, tornando-se indispensável processo civil condenatório para a formação do título executivo. 
    3. A conclusão de ser incabível a utilização da via da execução fiscal, para fins de cobrança de dívida decorrente do indevido pagamento de benefício previdenciário, não é afastada pelo advento da Lei n. 13.494, de 24 de outubro de 2017, já que a sua incidência não abrange créditos constituídos antes da sua entrada em vigor, como é o caso dos autos, em que a dívida apurada compreende período anterior à sua vigência” (fl. 4, e-doc. 8). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 12).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e argumenta que “o v. acórdão, ao afastar a aplicação do § 3º do artigo 115 da Lei 8.213/91, o qual permite a inscrição em Dívida Ativa dos créditos constituídos pelo INSS em razão de benefício previdenciário ou assistencial pago indevidamente, ou além do devido, não poderia a tal decisão ter sido proferida por órgão fracionário desse Tribunal, sob pena de afronta ao disposto no artigo 97 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 16). 
    Sustenta que “afastar a incidência da norma ao caso concreto gera os mesmos efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade. Assim, viola a reserva de plenário do mesmo jeito a norma rejeitada por órgão fracionário. No fundo, seria esta uma forma de driblar os mandamentos constitucionais. Obviamente, a lei só pode ser afastada com anterior declaração de sua inconstitucionalidade, imaginar o contrário suscitaria extrema insegurança jurídica” (fl. 4, e-doc. 16). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    Na espécie, o Tribunal de origem não declarou inconstitucional nem afastou, por julgar inconstitucional, lei ou ato normativo do Poder Público. Interpretou-a sistematicamente, com fundamento na jurisprudência deste Supremo Tribunal. 
    Assim, não procede a alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Devolução de valores recebidos indevidamente por segurado do Regime Geral da Previdência Social. 1. O art. 115 da Lei n. 8.213/91 não foi declarado inconstitucional, tampouco teve afastada sua aplicação pela Corte de origem. Não ocorrência, destarte, de violação do princípio da reserva de plenário. 2. Má aplicação de norma de caráter infraconstitucional configura ofensa meramente reflexa à Constituição, insuscetível de apreciação em recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido” (RE n. 596.212-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.5.2012).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR RURAL. MENOR DE 16 ANOS DE IDADE. CONCESSÃO DE SALÁRIO-MATERNIDADE. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.192.837-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL INADMITIDA – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – PAGAMENTO INDEVIDO – BENEFICIÁRIO DE BOA-FÉ – RESTITUIÇÃO – MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. O Supremo, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, concluiu não ter repercussão geral o tema referente à obrigação, atribuída ao beneficiário, de devolver quantia que, por erro da autarquia previdenciária, tenha percebido de boa-fé. RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RESERVA DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário – artigo 97 da Constituição Federal – com interpretação de normas legais. AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (ARE n. 683.001-AgR/SC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.2.2013).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.258.784/RS, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.3.2020; RE n. 1.221.533/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.9.2019; RE n. 1.218.692/RS, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 3.9.2019; e RE n. 1.246.455/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 11.12.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    4. Pelo exposto, nego provimento a este recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora